Tribunal: TJPA
Processo: 0024495-24.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024495-24.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: B2W CIA GERAL DO VAREJO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL:
0024495-24.2017.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM:
3ª Vara de Execução Fiscal de Belém

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
AMERICANAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (B2W CIA GERAL DO VAREJO)
RELATORA:
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução Fiscal opostos por Americanas S/A – em Recuperação Judicial, diante da perda superveniente do objeto em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública. A sentença condenou o Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal extintos sem resolução do mérito, quando a extinção decorre de pedido de desistência da própria Fazenda, formulado após a oposição dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após a oposição de embargos não afasta a responsabilidade do exequente pelo pagamento dos honorários advocatícios.

A resistência à pretensão da parte embargante se configura com a inércia da Fazenda Pública, que somente reconheceu a inexigibilidade do crédito após a propositura dos embargos.

A atuação processual da parte embargante foi essencial para o desfecho da demanda, não havendo que se falar em ausência de pretensão resistida.

Não se aplica ao caso o art. 90, § 4º, do CPC, pois o reconhecimento do pedido não ocorreu de forma simultânea ao cumprimento da obrigação, requisito indispensável para a redução da verba honorária.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa atende aos critérios do art. 85, §3º, I, do CPC, revelando-se moderada e proporcional, sobretudo por se tratar de causa com valor inferior a 200 salários-mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após a oposição de embargos, ainda que não haja impugnação ao mérito destes.

A simples desistência da execução fiscal não afasta a configuração de pretensão resistida, para fins de imposição de verba sucumbencial.

Não se aplica o art. 90, §4º, do CPC, quando o reconhecimento da inexigibilidade e o cumprimento da obrigação não são simultâneos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 90, § 4º; art. 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1076; STJ, Súmula nº 153.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por AMERICANAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (anteriormente B2W CIA GERAL DO VAREJO), que foram julgados extintos sem resolução de mérito em razão da perda superveniente de objeto, conforme disposição do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida, lançada sob o Id. nº 16169088, reconheceu que, tendo a Fazenda Pública requerido a extinção da Execução Fiscal n.º 0556629-81.2016.8.14.0301 em virtude do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), restou prejudicado o prosseguimento dos embargos à execução.

Assim, o Juízo de origem declarou a extinção da ação de embargos sem resolução do mérito, condenando a parte embargada (Estado do Pará) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o qual foi fixado em R$ 9.178,66.

Em suas razões recursais (Id. nº 16169109), o Estado do Pará alega, em síntese:
(i) que não houve pretensão resistida aos embargos, uma vez que a desistência da execução fiscal foi requerida antes mesmo da impugnação aos embargos;
(ii) que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não se justifica no caso concreto, pois a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento da própria Fazenda quanto à indevida exigibilidade do crédito tributário;
(iii) que, caso mantida a condenação, deve ser aplicado o disposto no art. 90, § 4º, do CPC, com a consequente redução dos honorários pela metade. Ao final, requer a reforma da sentença, afastando-se ou reduzindo-se a verba honorária arbitrada.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. nº 16169112, a parte apelada sustenta, em síntese:
(i) a tempestividade da resposta e a ocorrência de pretensão resistida, pois a extinção da execução somente se deu após a oposição dos embargos;
(ii) a validade da condenação em honorários, com base no art. 85, § 3º, I, do CPC, e na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Tema 1076 e na Súmula 153 do mesmo Tribunal, que reconhecem a obrigação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários, mesmo quando há desistência da execução fiscal após o ajuizamento dos embargos;
(iii) a inaplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC, por ausência de reconhecimento simultâneo e cumprimento da obrigação por parte do Estado. Ao final, requer a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, em parecer de ID 17731485, eximiu-se de opinar manifestando-se pela ausência de interesse público, social ou de incapaz, bem como pela inexistência de litígio coletivo sobre posse de terras rurais ou urbanas, de modo que entendeu desnecessária a sua intervenção no feito, com fulcro no art. 178 do CPC e na Recomendação n.º 34/2016 do CNMP.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado está restrita à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito de embargos à execução fiscal que foram extintos sem resolução do mérito, em virtude da extinção superveniente da execução fiscal principal por iniciativa do próprio exequente, mediante cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

A sentença de origem, proferida pela Juíza de Direito titular da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém (ID nº 16169088), extinguiu os embargos à execução fiscal por perda de objeto, após a extinção da ação de execução fiscal decorrente de pedido da própria Fazenda Pública. Diante desse desfecho, condenou-se a parte embargada – no caso, o Estado do Pará – ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 9.178,66, com fulcro no art. 85, §3º, I, do CPC.

No recurso interposto (ID 16169109), a parte apelante sustenta que não existiu resistência à pretensão formulada nos embargos, e que a extinção da execução fiscal foi requerida antes mesmo da apresentação de qualquer impugnação, motivo pelo qual entende ser incabível a imposição da verba sucumbencial. Alternativamente, postula a aplicação do § 4º do art. 90 do CPC, com a consequente redução dos honorários pela metade.

Não assiste razão ao apelante, senão vejamos.

Quanto à alegação de ausência de pretensão resistida, tal argumento não merece acolhimento. Embora a Fazenda Pública tenha requerido a extinção da execução fiscal, essa providência somente foi adotada
após a oposição dos embargos pela parte executada
, o que revela, de forma inequívoca, o caráter resistido da demanda incidental.

Assim, a atuação processual da parte embargante não foi desnecessária ou evitável, mas sim fundamental para demonstrar a improcedência do crédito tributário, que se fundava em base legal já declarada inconstitucional, como noticiado nos autos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula nº 153, é clara ao dispor que “a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”. Da mesma forma, o julgamento do Tema nº 1076 pelo STJ reafirma que os honorários de sucumbência, em demandas com a Fazenda Pública, devem respeitar os percentuais fixados nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, conforme a base de cálculo identificada (valor da causa, da condenação ou do benefício econômico obtido).

Dessa forma, estando os embargos à execução regularmente ajuizados, e tendo a extinção da execução fiscal se dado após a propositura da demanda incidental, correta a imposição dos honorários sucumbenciais à Fazenda Pública, mesmo que não tenha havido impugnação ao mérito dos embargos, pois a resistência decorreu da inércia inicial e do reconhecimento posterior da inexigibilidade do crédito tributário.

No que se refere à tentativa da apelante de aplicar ao caso a regra do art. 90, §4º, do CPC, da mesma forma não se sustenta.

Tal dispositivo prevê a redução da verba honorária pela metade apenas nos casos em que o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, de forma simultânea. Ora, no presente feito, o reconhecimento da inexigibilidade do crédito e a consequente desistência da execução ocorreram somente após a oposição dos embargos, não havendo simultaneidade que justifique a mitigação da verba honorária. Trata-se, portanto, de situação que não se subsume à hipótese prevista na norma invocada.

É oportuno destacar que a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, como procedido na sentença, está em conformidade com os critérios legais estabelecidos no §3º do art. 85 do CPC, especialmente por se tratar de causa com valor inferior a 200 salários-mínimos. Nesse cenário, a fixação no percentual mínimo legal revela-se não apenas adequada, mas também moderada e proporcional.

Dessa forma, inexiste qualquer fundamento jurídico válido que ampare a tese recursal, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo-se, na íntegra, a sentença que julgou extintos os embargos à execução fiscal e condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 23/06/2025